Tribunal: TJDFT
Processo: 0032717-37.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0032717-37.2016.8.07.0001 RECORRENTE: MASSA E HENRIQUE SOUSA ADVOGADOS ASSOCIADOS RECORRIDO: MCS LOCACAO TRANSPORTES E CONSTRUCOES LTDA DESPACHO Defiro a juntada do documento de ID 15007799, consoante requerido no ID 15007798. Aguarde-se o julgamento do recurso pelo Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024